Tribunal: TJDFT
Processo: 0751577-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0751577-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: TATIANA RAMOS ELIAS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão interlocutória proferida pelo MMo. Juiz da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0712214-82.2025.8.07.0018, julgou improcedente a impugnação ao cumprimento, determinando a aplicabilidade de hora extra e adicional noturno à exequente, ocupante do cargo de policial penal do Distrito Federal, mesmo após a edição da Lei no. 7.481/2024, consoante entendimento do STF, fixado no julgamento da ADI 5404. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a parcela “25a hora” não corresponde à hora extra real, mas à vantagem ficta vinculada ao adicional noturno, expressamente absorvida pelo regime de subsídio instituído pela Lei Distrital no 7.481/2024, que extinguiu o adicional noturno e consolidou a remuneração em parcela única. Aduz que não há direito adquirido a regime jurídico e que a superveniência da nova lei torna inexigível o título executivo, aplicando-se a cláusula rebus sic stantibus. Afirma, ainda, que a decisão agravada aplicou de forma equivocada o precedente da ADI 5.404/STF, pois esse apenas assegura o pagamento de horas extras reais e eventuais, não abrangendo vantagens ordinárias como a “25a hora”. Ressalta jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, especialmente o Acórdão 2024522, da 8a Turma Cível, que reconheceu a inexigibilidade da referida parcela após a instituição do regime de subsídio. Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender a decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso. No mérito, requer seja reconhecida a inexigibilidade do título executivo em razão da superveniência da Lei n. 7.481/2024, extinguindo-se a execução quanto à obrigação de fazer e aos pagamentos futuros, além da condenação da parte agravada aos ônus da sucumbência. Isento do recolhimento do preparo. É o relatório. DECIDO: Conforme preceitua o parágrafo único do art. 955 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) probabilidade de provimento do recurso. No caso, não verifico presente o requisito da probabilidade de provimento do recurso, uma vez que há decisão proferida pelo E. Supremo Tribunal Federal (ADI 5404), na qual se entendeu que o fato de o servidor público ser remunerado por meio de subsídio não afasta a incidência do adicional de horas extras ou noturnas. Segue abaixo a transcrição do que foi decidido na ADI 5404: “Decisão: O Tribunal, por unanimidade, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na presente ação direta de inconstitucionalidade, para dar interpretação conforme ao caput do art. 1o e ao inciso XI do art. 5o da Lei no 11.358/2006, de modo a afastar qualquer aplicação que impeça a remuneração dos Policiais Rodoviários Federais pelo serviço extraordinário desempenhado que exceda a jornada de trabalho prevista em lei, e fixou a seguinte tese de julgamento: “O regime de subsídio não é compatível com a percepção de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo, mas não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única”, nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 24.2.2023 a 3.3.2023.” (Grifos nossos) Assim, em tese, com a superveniência da Lei no. no. 7.481/2024, que transformou a remuneração percebida pelos integrantes da carreira de atividade penitenciárias em subsídio, não fica afastada a percepção de horas extras e adicional noturno quando ultrapassada a jornada legalmente prevista para o cargo público, tal como decidido pelo STJ. Vide v.g., TJDFT, Acórdão no. 1960490, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA (Teses de julgamento: “1. O fato de trabalho ser realizado em regime de plantão, que é análogo ao regime de revezamento, não acarreta a impossibilidade de recebimento de adicional noturno, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal – Súmula 213 - É devido o adicional de serviço noturno, ainda que sujeito o empregado ao regime de revezamento. 2. O adicional de Periculosidade deve compor a base de cálculo do adicional noturno, haja vista que integra a retribuição pecuniária mensal, pois não se encontra dentre as verbas excluídas, nos termos do art. 66 da Lei 840/2011.”). Não estando presente um dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo, despicienda é a análise do outro requisito, uma vez que a concessão da liminar pressupõe a presença concomitante de ambos os requisitos do art. 955 do CPC. Posto isso, INDEFIRO o pedido de EFEITO SUSPENSIVO, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC, devendo o processo prosseguir regularmente até o julgamento final do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador